Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. CANDIDATO CADASTRADO. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). PRIORIDADE NO ATENDIMENTO. PONTUAÇÃO EXTRA. CLASSIFICAÇÃO MAIS VANTAJOSA ENTRE OS DEMAIS. ENTREGA DE IMÓVEL NÃO ADPTADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CANDIDATA QUE ACEITOU RECEBIMENTO DE SOBRADO DE 2 ANDARES, SEM ELEVADOR, A DESPEITO DE SUA CONDIÇÃO FÍSICA. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO MACULA O DISPOSTO NO ART. 3o DA LC No 796/2008. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, a autora teria se cadastrado no Programa Morar Bem na condição especial de pessoa com deficiência (PCD). Tal condição teria proporcionado o recebimento de “pontos extras”, de acordo com os critérios de classificação do Programa, de modo a possibilitar o atendimento prioritário exigido pelo art. 4o, LC no 796/2008. No entanto, a condição especial de pessoa com deficiência (PCD) não implica, necessariamente, no direito absoluto ao recebimento de unidade familiar adaptada, de acordo com suas necessidades particulares.
2. O número de pessoas com deficiência (PCD) inscritas no Programa Morar Bem supera, em muito, o número de unidades familiares adaptadas, considerando o percentual mínimo exigido pela norma jurídica (art. 3o, LC 796/2008). Nesse contexto, entende-se que a pessoa com deficiência (PCD) que não seja, a princípio, contemplada com a possibilidade de adquirir imóvel adaptado às suas necessidades, tem, apenas, 2 (duas) opções sobre como proceder: 1) recusar o imóvel não adaptado e retornar à fila do cadastro, aguardando mais tempo para consecução do sonho de aquisição da casa própria; ou, 2) aceitar o imóvel não adaptado, nos moldes em que construído, e custear, por meio de recursos próprios, as alterações necessárias para manutenção de sua qualidade de vida.
3. Tendo admitido o recebimento de unidade familiar não adaptada, não pode, depois de mais de 1 (um) ano do contrato, pretender condenação da empresa prestadora de serviço pública a realização de obras em sua residência, no intuito de tornar a casa um local mais acessível.
4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.